Tribunal: STF
Processo: ARE 995913
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PARCELAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. DISCUSSÃO SOBRE O ALCANCE DA EXPRESSÃO “FOLHA DE SALÁRIOS”. SOBRESTAMENTO. RE 565.160-RG. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.160-RG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (Tema 20), discute questão idêntica à dos autos. Nesse recurso se discute o alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição sobre o total das remunerações, razão pela qual o presente recurso extraordinário deve permanecer sobrestado.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.